Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a majoração dos alimentos anteriormente fixados em favor de seu filho ao valor correspondente a 3 (três) salários mínimos.
2. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
3. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 3.1. No caso, constata-se que o alimentado não demonstrou nos autos alteração na capacidade financeira do alimentante, ora recorrido.
4. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do réu em contribuir com a manutenção do filho, mostra-se apropriado o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo.
5. Apelação conhecida e desprovida.